Tribunal: TJBA
Processo: 8002272-05.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002272-05.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA BARRETO DOS SANTOS SATURNINO

Advogado(s)
:
NELSON ARAUJO DA SILVA, IAN MATHEUS RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO PELO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA PARA RECONHECER O DIREITO A DOIS PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO. GOZO A SER DEFERIDO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 482/2022. RESPEITO À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA QUANTO AO MOMENTO DO GOZO. HARMONIA ENTRE DIREITO INDIVIDUAL E INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A licença-prêmio constitui direito subjetivo do servidor público que preenche os requisitos legais, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico, sendo vedado à Administração negar-lhe o reconhecimento do direito adquirido.

2. Embora o direito à licença-prêmio seja de natureza subjetiva, o momento de seu gozo submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, de forma análoga ao que ocorre com o gozo de férias, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A sentença que reconhece o direito à licença-prêmio e determina que seu gozo seja deferido em conformidade com o Decreto Municipal que regulamenta a matéria não vulnera a discricionariedade administrativa, mas, ao contrário, harmoniza o direito individual do servidor com o interesse público na continuidade dos serviços.

4. O Decreto Municipal nº 482/2022, ao estabelecer critérios objetivos e escalonados para o gozo da licença-prêmio, constitui exercício legítimo do poder regulamentar, não afastando, contudo, o direito subjetivo do servidor ao reconhecimento dos períodos adquiridos.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002272-05.2023.8.05.0228, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SANTO AMARO e como apelada CLAUDIA BARRETO DOS SANTOS SATURNINO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.